Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701654-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANI VIEIRA NUNES GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0760948-41.2023.8.07.0016, que limitou a expedição do RPV a 10 salários-mínimos. Em breve síntese, alega a agravante que o Juízo de origem não permitiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor no importe de 20 salários-mínimos ao fundamento de que o TJDF declarou a Lei Distrital 6.618/2020, lei que majorou o limite do RPV, inconstitucional, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade autos no 0706877-74.2022.8.07.0000. Assevera, no entanto, que o julgamento proferido pelo TJDF não transitou em julgado. Acrescenta, ainda, que o STF entendeu que a Lei Distrital n. 6.618/2020 é constitucional e que o entendimento adotado pelo TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 não está alinhado com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5706. Informa o STF Pede a suspensão da decisão que indeferiu a expedição do RPV limitado a 10 salários-mínimos. No mérito, a reforma da decisão para provimento do recurso interposto para determinar a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o limite de pagamento por meio de RPV. Esse é o breve relatório. DECIDO. Preparo recolhido (ID 61363804). Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Recebo, portanto, o presente recurso. Inicialmente, observo pelos autos de origem que, primeiramente, houve decisão deferindo a expedição de RPV limitada a 20 salários-mínimos (ID 196140413). Contra essa decisão o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento de no 0721646-19.2024.8.07.0000, com pedido de efeito suspensivo que foi deferido. Ocorre que o Juízo de origem já havia modificado o seu entendimento e revogado a decisão anterior para limitar a expedição de RPV a 10 salários-mínimos, consoante a regra prevista na Lei 6.618/20. Contra essa decisão a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Assim, nota-se que o presente agravo e o de no 0721646-19.2024.8.07.0000 possuem a mesma causa de pedir, qual seja, o valor do teto da requisição de pequeno valor no Distrito Federal. Logo, os processos devem ser juntados para julgamento conjunto. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nos presentes autos, o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, muito embora já tenha sido proferida decisão monocrática concedendo efeito suspensivo nos autos do agravo no 0721646-19.2024.8.07.0000, nota-se que em razão da modificação da decisão do Juízo de origem em limitar a expedição de RPV no valor solicitado pelo agravante DISTRITO FEDERAL, poderia se cogitar sobre a manutenção da decisão proferida. Todavia, necessária a manutenção do efeito suspensivo para que o processo de origem somente prossiga após julgamento dos agravos pelo colegiado desta Turma Recursal. Isso porque muito embora este Tribunal de Justiça entendido pela inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, houve interposição de recurso extraordinário que recebeu o no 1491414, tendo o STF, em decisão recente, proferido julgamento em sentido oposto, declarando a constitucionalidade da lei. Presente, portanto, a probabilidade do direito vindicado, além do perigo do dano, já que a decisão do juízo a quo limita o RPV a valor inferior ao permitido pela legislação distrital, considerada constitucional pelo Supremo. Presentes os requisitos legais, DEFIRO a liminar pleiteada para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Promovam-se a associação do presente agravo ao de no 0721646-19.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito